Tribunal: STF
Processo: ARE 1500000
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Luís Gomes, Major Sales e Paraná (SINDLUMP) e Isaac Abrantes Fernandes Cavalcanti opuseram embargos de declaração (eDoc 19) contra tópico de decisão (eDoc 18) por mim proferida que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo formalizado pelo Município de Luís Gomes/RN.



    Sustenta, a embargante, que aquele ato decisório apresenta obscuridade na parte dispositiva, notadamente no que se refere à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. 



    Afirma, nesse contexto, que “[...] a fixação honorífica poderá gerar interpretação gramatical no sentido de que os honorários sucumbenciais fixados por esta instância devam incidir sobre o sobre o valor dos honorários outrora delimitados pela instância a quo, e não sobre os critérios do arts. 85, §§ 2º e 3º do CPC - sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou valor atualizado da causa” (eDoc 19, fl. 1).



    Requer, ao final, o acolhimento do recurso aclarador para sanar a pecha apontada.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, tal como já fiz constar na decisão embargada, que, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, a quantia da verba honorária já fixada pelas instâncias de origem deve ser majorada em 1% (um por cento).



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente